Tribunal: TJPA
Processo: 0006788-43.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006788-43.2018.8.14.0031

APELANTE: MARCO ANTONIO FERREIRA QUARESMA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. SUPRESSÃO DE ADICIONAIS NOTURNO E DE PERICULOSIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM. DESCONTOS POR FALTAS NÃO JUSTIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal (Guarda Municipal) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de adicionais de periculosidade e noturno, suprimidos após readaptação funcional por motivo de saúde, bem como de ressarcimento por descontos de faltas e indenização por danos morais. O servidor foi realocado para funções administrativas internas e diurnas devido a patologia na coluna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a supressão dos adicionais de periculosidade e noturno, em decorrência de readaptação funcional que elimina o risco e o labor noturno, viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos ou a legislação municipal; e (ii) saber se há ilegalidade nos descontos realizados na remuneração do servidor referentes a faltas não justificadas durante o processo de readaptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As gratificações de periculosidade e o adicional noturno possuem natureza jurídica propter laborem, sendo devidas apenas enquanto o servidor estiver efetivamente exposto às condições nocivas ou laborando em horário noturno.

4. A readaptação do servidor para atividades burocráticas e diurnas elimina o fato gerador dessas vantagens. A manutenção do pagamento sem a contraprestação do risco ou do trabalho noturno configuraria enriquecimento sem causa. A garantia de irredutibilidade de vencimentos protege o padrão do cargo e vantagens permanentes, não se aplicando a gratificações condicionais.

5. Em relação aos descontos, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). A ausência de comprovação de justificativa legal ou médica para as faltas ao serviço legitima os descontos efetuados pela Administração.

6. Inexistência de ato ilícito por parte do Município, o que afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. Os adicionais de periculosidade e noturno possuem natureza propter laborem e podem ser suprimidos em caso de readaptação funcional que elimine as condições de risco e o trabalho noturno, não havendo violação à irredutibilidade de vencimentos.

2. A ausência de comprovação de justificativa para faltas ao serviço autoriza o desconto na remuneração do servidor".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 373, I; CPC, art. 373, I; Lei Municipal nº 405/1989 (Moju/PA), arts. 45, 91, 92 e 118; Lei Municipal nº 864/2011 (Moju/PA), art. 11.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível 0803994-47.2023.8.14.0061, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 10.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCO ANTONIO FERREIRA QUARESMA
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Moju
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizado pelo
recorrente
em face do
MUNICÍPIO DE MOJU.

Em síntese da exordial, o autor narrou ser servidor público municipal efetivo, nomeado em 24/04/2014 para o cargo de Guarda Municipal. Relatou que, no exercício de suas funções, foi acometido por enfermidade na coluna de Classificação Internacional de Doenças (CID) M57.0 e M57.1, também denominado de transtorno de discos lombares e intervertebrais, o que ensejou recomendação médica para afastamento das atividades externas e ostensivas.

Após período em gozo de auxílio-doença, submeteu-se à Junta Médica Oficial, que concluiu pela necessidade de sua readaptação funcional. O servidor foi então realocado para funções administrativas internas em agosto de 2017.

O cerne da demanda reside no fato de que, ao efetivar a readaptação, a Administração Pública Municipal suprimiu de sua remuneração o Adicional Noturno e o Adicional de Periculosidade, verbas que percebia habitualmente. O autor sustentou que tal supressão violou o princípio da irredutibilidade de vencimentos e o Estatuto dos Servidores de Moju.

Ademais, impugnou descontos realizados em seu contracheque referentes a supostas faltas ao serviço no período de transição para a nova função, alegando que estava à disposição da administração aguardando ordens, e pleiteou indenização por danos morais em razão da redução de sua verba alimentar.

Diante disso, requereu em sede de tutela antecipada com sua posterior confirmação no mérito para restabelecer o adicional de periculosidade e noturno, bem como o pagamento retroativo a contar de setembro de 2017, sob pena de multa cominatória. Outrossim, ainda requereu o pagamento de R$ 329,84 (trezentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), por considerar desconto indevido, bem como a condenação do município em indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo indeferiu a tutela antecipada, visto que está exauria a pretensão da ação. No mais, deferiu a gratuidade para o requerente.

Apos citado, o Município de Moju ofereceu contestação, defendendo a legalidade de seus atos. Argumentou que os adicionais pleiteados possuem natureza jurídica
propter laborem
, ou seja, são devidos apenas enquanto o servidor estiver efetivamente exposto às condições nocivas ou laborando em horário noturno. Sustentou que, cessada a exposição ao risco e ao trabalho noturno em virtude da readaptação para atividades burocráticas, cessa também o dever de pagar as referidas gratificações, não havendo direito adquirido à manutenção dessas vantagens transitórias. Quanto aos descontos por faltas, alegou que o servidor não comprovou o comparecimento ao trabalho nos dias descontados.

Sobreveio sentença na qual o Juízo
a quo
, ao dirimir a controvérsia, julgou improcedente os pedidos da inicial. Na fundamentação, o magistrado consignou que, com a readaptação, desapareceu o fato gerador dos adicionais, não havendo ilegalidade na sua supressão. Entendeu não se aplicar a irredutibilidade de vencimentos a vantagens condicionais. No tocante ao pedido de ressarcimento dos descontos, o juízo sentenciante concluiu pela ausência de provas de que o autor tenha trabalhado ou apresentado justificativa médica/administrativa para as ausências nos dias impugnados. Por fim, indeferiu o pleito de danos morais, por considerar que a administração agiu no estrito cumprimento do dever legal, amparada em parecer jurídico.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais que a sentença incorreu em
error in judicando
ao tratar a supressão dos adicionais apenas sob a ótica da natureza
propter laborem
, desconsiderando o instituto protetivo da readaptação. Invoca expressamente o art. 45, parágrafo único, da Lei Municipal nº 405/1989 (Estatuto dos Servidores de Moju), que é taxativo ao determinar que
"a readaptação não acarretará decesso nem aumento de vencimento ou remuneração"
.

Argumenta que, conforme os arts. 91 e 92 da mesma lei, o conceito de remuneração engloba o somatório do vencimento base e das gratificações. Logo, ao ser readaptado por motivo de saúde (alheio à sua vontade), a retirada das gratificações que compunham sua renda habitual configurou redução salarial ilegal, ferindo também o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Rebate a fundamentação da sentença quanto às faltas injustificadas. Afirma que não houve desídia, mas sim cumprimento de ordens hierárquicas e orientações da Procuradoria Municipal. Relata que, no período dos descontos, ou seja, desde agosto de 2017, encontrava-se à disposição da Administração Pública aguardando a formalização de sua nova lotação, tendo sido orientado a comparecer ao novo posto de trabalho apenas em 07/08/2017. Assim, defende que os descontos referentes aos dias anteriores a essa data são ilegais, pois a demora na tramitação do memorando interno não pode prejudicar o servidor.

Reitera o pedido indenizatório, sustentando que a conduta do Município não gerou mero aborrecimento, mas sim violação à dignidade da pessoa humana. Alega que a supressão abrupta de verbas de natureza alimentar comprometeu sua subsistência e de sua família, gerando angústia e sofrimento que ultrapassam a esfera patrimonial, devendo o ente público ser responsabilizado objetivamente, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88.

Ao final, requereu o provimento do apelo para que sejam julgados procedentes os pedidos de restabelecimento dos adicionais (com pagamentos retroativos), devolução dos descontos indevidos e condenação em danos morais.

Apesar de intimado, o Município apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 28822299.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o
parquet
opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne da questão reside na natureza jurídica das vantagens pecuniárias suprimidas, tais como o Adicional de Periculosidade e o Noturno, e se a sua retirada, em virtude de readaptação funcional, viola a garantia de irredutibilidade remuneratória.

Para o deslinde da causa, é fundamental compreender a classificação das vantagens pecuniárias no Direito Administrativo. As gratificações e adicionais dividem-se, basicamente, em 2 (dois) grupos, sendo aquelas inerentes ao cargo (pagas a todos que o ocupam, independentemente das condições de trabalho) e aquelas condicionais.

No complexo sistema remuneratório do serviço público brasileiro, as vantagens pecuniárias são classificadas conforme sua natureza e finalidade, sendo as gratificações de serviço — também conhecidas pelas expressões latinas
propter laborem
ou
pro labore faciendo
— uma das mais relevantes categorias. Essencialmente, são retribuições financeiras concedidas ao servidor não por sua condição pessoal, mas em virtude das condições específicas, anormais ou mais gravosas em que exerce suas funções. Desse modo, sua existência é intrinsecamente condicional e transitória, representando uma ferramenta de gestão flexível que visa a compensar o servidor por um ônus temporário, uma característica constantemente reafirmada pela legislação e pela consolidada jurisprudência dos tribunais superiores.

O pilar conceitual das gratificações
propter laborem
reside na sua vinculação direta a uma causa específica e temporária. O termo
propter laborem
pode ser traduzido como
"em razão do trabalho"
, o que elucida sua natureza: o pagamento só é devido enquanto o servidor estiver efetivamente submetido à situação que o justifica. Uma vez que essa condição especial cessa, a vantagem pecuniária deve ser imediatamente suprimida, sem que se possa falar em direito adquirido à sua continuidade ou em decesso remuneratório ilícito. Essa transitoriedade as distingue fundamentalmente das parcelas remuneratórias permanentes, que integram o patrimônio jurídico do servidor de forma estável.

O fundamento legal e jurisprudencial para essa sistemática é robusto. Ancoradas no princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública, tais gratificações devem ser sempre instituídas por lei específica, que detalhará suas hipóteses de concessão e cessação.

Sua natureza inerentemente transitória e condicional é o que garante o equilíbrio do sistema, assegurando que o erário não seja onerado permanentemente por uma situação de caráter temporário. Elas, portanto, remuneram a função, não o funcionário, e sua existência está indissociavelmente ligada à continuidade da causa que lhes deu origem, refletindo a dinâmica e as necessidades variáveis do serviço público.

No caso em tela, é incontroverso que o Apelante sofreu o ato da readaptação. No que diz respeito a isto, tal situação é um direito do servidor público que sofreu limitação em sua capacidade física ou mental, assegurando-lhe a continuidade no serviço público em atribuições compatíveis com sua nova condição. Tal instituto encontra amparo no art. 1º, inciso III e art. 6º,
caput
da Constituição Federal, que consagra a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana;

Art. 6º São direitos sociais a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

A Lei Municipal nº 405/1989 que trata do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Moju prevê expressamente o instituto da readaptação em seu art. 45:

Art. 45º. - Readaptação é a investidura em função mais compatível com a capacidade do funcionário e dependerá sempre, de inspeção médica.

Parágrafo único – A readaptação não acarretará decesso nem aumento de vencimentos nem aumento de vencimentos ou remuneração e será feita mediante transferência.

A readaptação, conforme os documentos médicos acostados, retirou o servidor das atividades operacionais ostensivas e o realocou em funções administrativas internas, compatíveis com sua limitação de saúde.

Ao passar a exercer atividades burocráticas, em horário de expediente administrativo, ou seja, diurno e em ambiente de escritório, desapareceu o risco, em razão da atividade administrativa interna não expõe o servidor à periculosidade típica do patrulhamento ostensivo. A Lei Municipal nº 864/2011 (Criação da Guarda Municipal de Moju), em seu art. 11, é clara ao vincular a gratificação de risco de vida à "atividade operacional".

Art. 11. Fica criada a gratificação de risco de vida, na base de 30% (trinta por cento) do vencimento inicial do cargo de Guarda Municipal nível I, para os servidores ocupantes do cargo de guarda municipal,
em atividade operacional,
assim definido em Decreto,
não sendo devida em casos de afastamentos previstos no Estatuto do Servidor Público Municipal
.

Outrossim, também houve a ausência do Trabalho Noturno pelo fato do servidor passar a cumprir jornada diurna, não incidindo a hipótese do art. 118 da Lei Municipal 405/89, que restringe o adicional ao labor entre 22h e 5h.

Art. 118º. – Em se tratando de serviço extraordinário noturno, o valor da hora será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento),
no período entre as vinte e duas horas e as cinco horas do dia seguinte.

Manter o pagamento dessas verbas sem a contraprestação da exposição ao risco ou do trabalho noturno configuraria enriquecimento sem causa do servidor e ofensa ao princípio da moralidade administrativa, pois ele estaria recebendo por condições de trabalho que não mais enfrenta.

O Apelante invoca o art. 45 da Lei Municipal nº 405/89, que dispõe que
"a readaptação não acarretará decesso nem aumento de vencimento ou remuneração"
. A interpretação desse dispositivo, contudo, não pode ser literal a ponto de eternizar indenizações transitórias. A garantia de irredutibilidade protege o padrão de vencimentos do cargo e as vantagens pessoais incorporadas, como triênios e quinquênios, mas não blinda gratificações que dependem exclusivamente da execução de tarefas específicas.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE SALA DE AULA E HORAS NORMAIS. AFASTADA. NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO. TEMA 24/STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA HISTORICAMENTE INCIDENTE SOBRE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA PROPTER LABOREM. ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE EVENTUAL PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Tucuruí (IPASET) contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de proventos integrais em ação ajuizada por Meriam de Barros Franco de Souza. A apelada buscava incluir na aposentadoria gratificações relativas a horas normais e adicionais de 30% e 40%, além da Gratificação de Sala de Aula, sob a alegação de paridade com servidores ativos e decurso do prazo decadencial para revisão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se as gratificações mencionadas possuem caráter transitório ou incorporável aos proventos de aposentadoria;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As gratificações possuem natureza transitória, conforme disposto na Lei Municipal n.º 3.793/93 e outras normas aplicáveis, e se destinam a remunerar condições específicas de trabalho, extinguindo-se quando cessadas essas condições;

4. A ausência de previsão legal expressa para incorporação das verbas discutidas reforça seu caráter não permanente, sendo estas configuradas como vantagens pro labore faciendo, não passíveis de integração aos proventos;

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 163) e deste Tribunal confirma a impossibilidade de inclusão de gratificações transitórias nos cálculos de aposentadoria, dada sua natureza não remuneratória;

6. O princípio da paridade entre servidores ativos e inativos não abrange gratificações transitórias sem previsão legal para incorporação, não havendo direito adquirido à continuidade do pagamento após a aposentadoria;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da ação;

Tese de julgamento:

1. As gratificações de caráter transitório não se incorporam aos proventos de aposentadoria, salvo previsão legal expressa.

2. A paridade entre servidores ativos e inativos não abrange verbas transitórias não incorporáveis.

3. Não incide contribuição previdenciária sobre verbas transitórias que não repercutem nos proventos de aposentadoria.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; Lei Municipal n.º 3.793/93, art. 50; Lei Municipal n.º 9.757/2013, arts. 47 e 64.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593068, Tema 163, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE 563.708, Tema 24, Rel. Min. Cármen Lúcia; TJPA, Apelação Cível n.º 08013807420208140061, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 20/05/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803994-47.2023.8.14.0061 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025)

Se a lei garantisse a manutenção do adicional de periculosidade mesmo fora da situação de risco, estaria criando um privilégio injustificado em relação aos demais servidores que efetivamente se expõem ao perigo para merecer a gratificação. A "remuneração" protegida pela readaptação é aquela inerente às atribuições regulares do cargo, e não as parcelas circunstanciais.

Quanto às faltas injustificadas, verifica-se que nos autos a ausência de comprovação da justificativa para tal, frise-se que, nos termos do art. 373, o ônus da prova incumbe:

Art. 373 (...)

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quando à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbia ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, o recorrente não apresentou provas que pudessem justificar sua ausência. Ao contrário, o Município de Moju demonstrou, por meio da documentação acostada, ter cumprido com suas obrigações legais, realizando os pagamentos correspondentes a sua readaptação e a observância dos dias nos quais o servidor faltou.

Portanto, diante da ausência de argumentos legais para fazer
jus
ao recebimento dos respectivos adicionais, bem como ausente a justificativa para suas faltas no periodo da readaptação, por consequência, resta evidente a ausência de qualquer dano moral pleiteado na exordial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/03/2026